Tribunal: TJDFT
Processo: 0748719-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0748719-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre as alegações da agravada relativas à preclusão consumativa e à possível litigância de má-fé, apontadas nas contrarrazões. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora